Tribunal: TJDFT
Processo: 0735255-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735255-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCIA DE SOUSA AGRAVADO: POWER ENGENHARIA LTDA - ME D E S P A C H O Diante da petição juntada pela parte embargada, intime-se a embargante para informar se requer a desistência dos embargos de declaração. Brasília, 22 de junho de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora